Tribunal: TJMT
Processo: 1082462-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082462-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO POR TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO. FACULTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de consentimento e prática de venda casada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma válida e facultativa, sem vício de consentimento; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na vinculação do seguro ao contrato de crédito consignado .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está presente, pois a pretensão de nulidade contratual e restituição de valores não se satisfaz com mero cancelamento administrativo .

4.

A contratação por terminal de autoatendimento demonstra fluxo com

entre “com seguro” e “sem seguro”, com discriminação dos valores e liberdade de escolha do consumidor .

5.

As telas de simulação e confirmação evidenciam informação adequada sobre a facultatividade do seguro e ausência de condicionamento para concessão do crédito .

6.

Não há prova de coação, induzimento ilícito, falha sistêmica ou vício de consentimento apto a invalidar a contratação .

7.

A tese do Tema 972 do STJ exige demonstração de imposição do seguro, o que não se verifica quando comprovada a opção livre do consumidor .

8.

A contratação junto a empresa do mesmo conglomerado econômico não configura, por si só, abusividade ou venda casada .

9.

A existência de cobertura securitária durante a vigência afasta enriquecimento sem causa e legitima a cobrança .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista por canal eletrônico é válida quando demonstrada a facultatividade e a informação clara ao consumidor. 2. A configuração de venda casada exige prova de imposição ou condicionamento do seguro à concessão do crédito. 3. A ausência de vício de consentimento e a efetiva cobertura securitária afastam a nulidade contratual e o dever de restituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082462-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Auxiliadora da Silva

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o réu ora recorrente sustenta que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular, facultativa e com anuência expressa da autora, especialmente por meio de canais eletrônicos, inexistindo imposição ou condicionamento para concessão do crédito. Defende a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 972 do STJ ao caso concreto, sob o fundamento de que o seguro seria opcional, razão pela qual não se configuraria venda casada. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito, a regularidade da cobrança, a improcedência da restituição de valores e a ausência de dano moral, requerendo a reforma da sentença.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

O interesse de agir está presente, pois a autora busca a declaração de nulidade da contratação e a restituição dos valores pagos, providências que não se resolvem com simples cancelamento administrativo.

Além disso, a discussão sobre voluntariedade da contratação é matéria de mérito, não de condição da ação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora, aposentada, sustenta que, na operação de crédito consignado no 949825120, firmada em 22/09/2020, foi incluído valor a título de “Seguro (BB Crédito Protegido)” no importe de R$ 22.147,04, sem manifestação válida de vontade, sem contratação autônoma e sem informação adequada acerca da facultatividade do produto. Requer a restituição do valor cobrado, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da contratação do denominado “BB Crédito Protegido” no âmbito da operação de crédito consignado realizada pela autora, bem como à eventual configuração de prática de venda casada.

Dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a contratação ocorreu no ano de 2020, por meio de canal de autoatendimento (TAA), circunstância incontroversa.

A instituição financeira trouxe, no corpo da contestação, a trilha de contratação, contendo as telas de simulação e confirmação da operação, nas quais se verifica, de forma objetiva, a apresentação das opções “com seguro” e “sem seguro”, com indicação expressa do valor da parcela em cada hipótese, inclusive com destaque do acréscimo correspondente à adesão ao produto securitário.

As telas demonstram que, na etapa de simulação, o sistema exibia comparativo entre o valor da parcela com inclusão do seguro e o valor da parcela sem a contratação do referido produto, permitindo ao consumidor optar livremente por uma das alternativas antes da confirmação final.

Consta, ainda, informação acerca da finalidade do seguro, bem como advertência específica quando selecionada a opção “sem seguro”, evidenciando que o fluxo de contratação não era bloqueado ou condicionado à adesão ao produto.

No comprovante da operação, observa-se a discriminação do campo “Seguros”, com valor destacado apenas quando efetivamente contratado, inexistindo qualquer indício de cobrança automática ou compulsória. Não há nos autos elemento probatório apto a afastar a autenticidade da trilha apresentada, tampouco demonstração de falha sistêmica ou manipulação do ambiente eletrônico.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada. Todavia, a própria orientação jurisprudencial ressalva a necessidade de comprovação de imposição ou condicionamento.

A análise do conjunto probatório revela que o crédito foi disponibilizado mediante escolha realizada pela própria autora no terminal de autoatendimento, após simulação prévia das condições da operação.

Não se verifica qualquer elemento que indique condicionamento da concessão do empréstimo à contratação do seguro, nem prova de coação, induzimento ilícito ou vício de consentimento.

A simples circunstância de o seguro ter sido contratado junto a empresa integrante do mesmo conglomerado econômico não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sobretudo quando demonstrada a liberdade de escolha do consumidor quanto à adesão ou não ao produto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com o ressarcimento de valores (em dobro). Contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo (CDC – Crédito Direto ao consumidor). Alegação de ausência de anuência à contratação, configurando-se a hipótese de venda casada. R. sentença de improcedência. Declaração de inexistência de relação jurídica. Descabimento.
Seguro prestamista contratado em terminal de autoatendimento, sem qualquer indício de imposição de sua celebração por ocasião da contratação do empréstimo. Ausência de elementos, ainda, que permitam falar em vício na manifestação da vontade. Contrato do seguro que se encerrou antes mesmo da propositura da presente demanda, tendo a autora se beneficiado da cobertura durante todo o período de vigência. Violação da boa-fé objetiva. Excessividade do valor sequer cogitada
. Cobrança válida. R. sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004554920248260246 Ilha Solteira, Relator.: Sergio da Costa Leite, Data de Julgamento: 19/02/2025, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ressalte-se, ainda, que
somente depois de decorrido mais de 5 anos da contratação do empréstimo é que a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Não demonstrada a prática de venda casada, tampouco vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há falar em nulidade da cláusula contratual nem em restituição dos valores pagos.

O seguro prestamista, enquanto vigente, disponibilizou cobertura securitária à autora, inexistindo enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026